Tribunal: STF
Processo: AI 770191
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Protocolo ilegível. Tempestividade. Precedentes.



    1. A comprovação da tempestividade do recurso extraordinário é requisito essencial à sua admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre o ponto, devendo a referida tempestividade ser demonstrada no traslado do agravo, mesmo que não haja controvérsia a respeito do tema no Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 288 e 639/STF.



    2. Cabe ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento, com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.



    3. Decisão proferida pelo Presidente desta Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, até porque inexiste preclusão “pro judicato”.



    4. Agravo regimental não provido.